Tribunal: STF
Processo: RE 607422
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPUGNAÇÃO DO TEMA DE FUNDO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme dispõe o Art. 1.021, § 1º, CPC, é ônus do recorrente impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.



     



    2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou todos fundamentos da decisão agravada, limitando-se discorrer acerca do caráter constitucional da controvérsia.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.